Tribunal: TJBA
Processo: 8015733-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015733-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HOBERDAN FRANCIS SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DA COSTA MELLO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. REVISÃO DA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, no qual se alega ausência de reavaliação da prisão, excesso de prazo e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo legal enseja sua revogação; (ii) há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A ausência inicial de reavaliação da prisão foi sanada por decisão superveniente devidamente fundamentada, afastando o alegado constrangimento ilegal.

4. O excesso de prazo não se configura, considerando a complexidade do feito, o elevado número de réus e a contribuição da defesa para a mora processual.

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na necessidade de garantia da ordem pública e na função estratégica do paciente na organização criminosa.

6. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para interromper a atuação da organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida a
penas para confirmar a liminar que determinou a revisão nonagesimal da custódia, mantendo-se inalterado o decreto de prisão preventiva.

Tese de julgamento: "1. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática, sendo suficiente a reavaliação posterior fundamentada. 2. A complexidade do processo e a pluralidade de réus afastam o reconhecimento de excesso de prazo. 3. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14-15/10/2020; STJ, HC 589.571/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/11/2020; STJ, AgRg no RHC 225.686/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 25/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015733-44.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante HOBERDAN FRANCIS SILVA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do relator.